Tribunal: TJDFT
Processo: 0748031-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748031-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NATHALIA AMANDA OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 174261457 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por NATHALIA AMANDA OLIVEIRA BATISTA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a decisão é nula, uma vez que não foi observada a decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; que está caracterizado o excesso de execução; que a taxa SELIC tem aplicação após 14/2/2017, devendo a correção no período anterior se realizar pelo INPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação ou a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou a restituição dos valores concernentes às contribuições previdenciárias. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. Em precedente desta Turma, que analisou questão similar, decidiu-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No no 32.159/97. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Acórdão 1775708, 07260704120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023). Quanto ao excesso de execução, o acórdão proferido na fase de conhecimento definiu que a correção monetária deve observar o INPC, com aplicação da SELIC nos termos da EC 113/2021 (ID 53265497 – p. 23), conforme se extrai do excerto: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. (...) Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Portanto, ainda que o Distrito Federal tenha suscitado a tese de estabelecimento de marcos temporais distintos, o título executivo judicial foi fielmente observado na decisão que rejeitou a impugnação. Em conclusão, não se verifica o desacordo entre os parâmetros utilizados no cálculo e aqueles previstos no título executivo judicial, de modo que não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora